Tribunal: TJES
Processo: 5007294-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Oncológico; Não padronizado
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007294-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALMIR BENEDITO MIRANDA BASTOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5007294-87.2021.8.08.0000

AGVTE:
VALMIR BENEDITO MIRANDA BASTOS

AGVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DES
ª. Conv
ª
. Débora maria ambos corrêa da silva

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da decisão que indeferiu o pedido inicial de fornecimento do medicamento requerido (
vimosdegibe 150 mg, 01 (uma) cápsula ao dia
)
.

O recorrente
sustenta a necessidade do uso do medicamento, vez que sofre com síndrome de Gorlin-Goltz, também conhecida como síndrome do carcinoma basocelular nevoide (CID 10: C44).

O Ministério Público manifestou-se favorável ao provimento do recurso.

Pois bem. Feitas tais considerações, entendo por conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento.

A
cerca da temática abordada,
é de curial sabença que
a Carta Magna em seu artigo 196
prescreve que
“a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse passo, registre-se que
[...]
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
[
RE 855.178-ED
, rel. p/ o ac. min. Edson Fachin, j. 23-5-2019, P, DJE de 16-4-2020, Tema 793.]

Importante ainda colacionar as lições de Alexandre de Moraes, onde se lê que
“o direito à vida e à saúde, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual”
1
.

Outrossim,
é dever comum das entidades federativas prover a saúde e assistência públicas,
como já assentou o Pretório Excelso,

ao julgar o RE n. 794099/RN,
senão vejamos:

"(...) tratando-se de situação configuradora de responsabilidade solidária das pessoas políticas que compõem a estrutura institucional do Estado Federal brasileiro, que, em matéria de implementação de ações e serviços de saúde, existe verdadeiro dever constitucional 'in solidum', que confere ao credor (a pessoa física, no caso) o direito de exigir e de receber, a seu critério, de um, de alguns ou de todos os devedores (os entes estatais, na espécie) a obrigação comum.”
2
.

Destarte, na especificidade do caso concreto,
necessária a concessão da tutela liminar, visto o
perigo de dano consistente na
não realização
do tratamento indicado para a moléstia que aflige
o autor
/ agrava
nte.

Ante o exposto, e considerando, sobretudo, que a utilização dos fármacos indicados tem o condão de evitar o agravamento da progressão da doença,
conheço e
dou
provimento ao recurso interposto
,
determinando ao agravado o fornecimento do medicamento vimosdegibe 150 mg, possibilitando o tratamento médico indicado.
Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

1
Constituição do Brasil Interpretada, 6ª ed., 2006, p. 2095.

2
RE 794099 ⁄ RN
–
RIO GRANDE DO NORTE; RECURSO EXTRAORDINÁRIO; Relator(a): Min. CELSO DE MELLO; Julgamento: 12⁄02⁄2014.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRA
VO DE INSTRUMENTO.
SAÚDE. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. LAUDO MÉDICO. URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS.

Necessidade de utilização de medicamento indicado por profissional médico. Recurso provido.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Art. 196, CRFB.

2
.

Segundo o STJ:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.
(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

3.
O parecer emitido pelo Nucleo de Assessoramento Técnico – NAT seja um elemento capaz de auxiliar no convencimento do magistrado, ele não é capaz de ilidir a declaração firmada pelo médico

4.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso
e

d
ar-
lhe
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES, PRESIDENTE RELATORA